Tribunal: TJDFT
Processo: 0703760-15.2022.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que, interposto apelo pela autora, Associação dos Moradores do Edifício Cristal I, o réu, Alexandre Ribeiro da Silva, não fora regularmente intimado para apresentar as devidas contrarrazões, conquanto tenha sido citado1, omissão que pode resultar em violação ao contraditório, que pauta o devido processo legal. Portanto, de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência, determinando que o processo seja devolvido ao Juízo de origem de forma a proceder à intimação do réu para a apresentação de razões ao recurso manejado pela autora no interregno legal. Retire-se o processo da pauta de julgamento no qual está inserido. Acudida a diligência, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da parte, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 07 de dezembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Certidão - ID 38479912 – fl. 80.